Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-18.2022.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Poste de fiação elétrica que anteriormente estava na divisa do imóvel e foi removido e colocado em local que limita o uso da propriedade. Art. 1o da Lei no 12.635/2015. Necessidade de adequação, sem ônus às autoras. Precedentes desta C. 26a Câmara. Ausência de prova dos alegados danos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Poste de fiação elétrica que anteriormente estava na divisa do imóvel e foi removido e colocado em local que limita o uso da propriedade. Art. 1o da Lei no 12.635/2015. Necessidade de adequação, sem ônus às autoras. Precedentes desta C. 26a Câmara. Ausência de prova dos alegados danos materiais. Pretensão de obter condenação da ré ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial. Situação que não ultrapassou os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Dano moral inocorrente. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.